Tribunal: STF
Processo: Rcl 56682
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    Narra a petição inicial que o Ministério Público solicitou ao juízo reclamado a remessa de ofício à Apple Inc., a fim de que encaminhassem os conteúdos armazenados em nuvem, de forma descriptografada, dos cadastrados vinculados aos ID Apple dos réus LUCAS GAMBATTO, EDUARDO BANDEIRA e JULLY KIKUCHI.



    A defesa alega que “as informações aportadas aos autos por meio de resposta da Apple foram de impossível acesso, diante das necessidades informadas pela própria empresa”.



    Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução designada para os dias 8, 9 e 10 de novembro do ano corrente. No mérito, requer “a urgente e imediata adoção providências, a fim de garantir, em tempo hábil, o acesso às informações prestadas, de forma legível, resguardando o exercício do direito de defesa”. 



    É o relatório. 



    Verifico que o eminente Ministro Nunes Marques, nos autos do habeas corpus 189.772, concedeu a ordem, de ofício, para afastar a prisão preventiva do ora Reclamante, imposta em ação penal aparentemente conexa com os autos de origem da presente reclamação, tornando definitiva a medida cautelar anteriormente deferida pelo Ministro Celso de Mello, relator originário do writ.



    Diante disso, sem qualquer consideração quanto ao mérito da presente reclamação, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência da prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. 



    Nada obstante, considerando que a análise da prevenção tornaria ainda mais exíguo o tempo para julgamento do pedido deduzido nos presentes autos, e tendo em vista que a audiência de instrução está marcada para os próximos dias 8, 9 e 10 de novembro, considero presente o periculum in mora e DEFIRO, até ulterior deliberação da Presidência e do eventual novo Relator do feito, o pedido de MEDIDA LIMINAR, para suspender a audiência de instrução agendada no processo nº 0009033-87.2018.8.24.0018, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, sem prejuízo do reexame do caso, por este Relator ou pelo eminente Ministro Nunes Marques, posteriormente à decisão da Presidência quanto à prevenção. 



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar.



    Encaminhe-se o feito à eminente Presidente desta Corte.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente